Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-50.2021.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-50.2021.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:

APELADO: WHALAS JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS, DAVI GUIMARAES MISQUITA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. VERBAS SALARIAIS. ATRASO SALARIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NULIDADE CONTRATUAL. VERBA ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que o condenou ao pagamento de salário de dezembro de 2020, depósitos de FGTS e indenização por danos morais a servidor temporário, cuja contratação foi considerada nula por ausência de concurso público e por sucessivas prorrogações.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o inadimplemento de verba salarial devida a servidor temporário, em contexto de contrato nulo, configura dano moral presumido (
in re ipsa
); e (ii) se a condenação judicial ao pagamento do débito deve ser condicionada, no mérito, à observância de procedimentos orçamentários relativos a despesas de exercícios anteriores.

III. Razões de decidir

3.
A nulidade da contratação temporária, desvirtuada por renovações sucessivas, assegura ao servidor o direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e aos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551 da Repercussão Geral.

4.
O atraso no pagamento de salário, por se tratar de verba de natureza alimentar indispensável à subsistência digna do trabalhador, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo, por atentar contra a dignidade da pessoa humana.

5.
O valor de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da medida: compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento ilícito.

6.
A forma de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, incluindo o regime de precatórios ou RPV e as regras sobre despesas de exercícios anteriores, é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, não constituindo fundamento para a reforma da decisão de mérito que reconhece o direito do credor.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A contratação de servidor temporário, declarada nula por ausência de concurso público e desvirtuada por renovações sucessivas, assegura o direito ao salário e ao FGTS, nos termos dos Temas 916 e 551 do STF. 2. O atraso no pagamento de verbas salariais de servidor público, por sua natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a correspondente indenização. 3. O rito de pagamento de débitos da Fazenda Pública, incluindo a sistemática dos precatórios e as regras sobre despesas de exercícios anteriores, é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, não constituindo óbice ao reconhecimento do direito em sede de processo de conhecimento."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX, e art. 100. Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551). TJ-BA, Apelação 0002008-07.2009.8.05.0264; TJ-BA, Apelação 0002089-53.2009.8.05.0264.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000141-50.2021.8.05.0253
, em que figuram o MUNICÍPIO DE TANHAÇU (
como apelante)

e WHALAS JESUS SANTOS (
como apelado)
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03